Tribunal: TJMT
Processo: 1010393-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010393-18.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Adjudicação, Anulação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ: 08.282.957/0001-80 (IMPETRANTE), BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (IMPETRADO), PREGOEIRO(A) OFICAL DA SEPLAG/MT (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. - CNPJ: 10.364.152/0004-70 (LITISCONSORTES), PRISCILA THAYSE DA SILVA - CPF: 041.710.779-07 (ADVOGADO), SABRINA FARACO BATISTA - CPF: 003.446.989-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO No 19, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 — NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL (SUBITEM 12.3.5,
B1
,
B.2.3
E
B.3
, DO EDITAL) — INABILITAÇÃO DE LICITANTE — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.

IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME — QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (SUBITEM 12.3.3,
F
, DO EDITAL) — APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA — SUFICIÊNCIA — EXAME DE IRREGULARIDADES, EM TESE, EXISTENTES NO BALANÇO PATRIMONIAL E NO CÁLCULO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Não há ilegalidade no ato de inabilitação de licitante que não comprova o cumprimento dos requisitos cumulativos de quantitativo e tempo mínimo de execução de serviço previstos no subitem 12.3.5,
b1
,
b
.
2
.
3
e
b
.
3
,
do
Edital de Pregão Eletrônico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso no 19, de 2 de dezembro de 2021.

A apresentação de certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial expedida pelo Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina é suficiente para comprovação da qualificação econômico-financeira exigida no subitem 12.3.3,
f
,
do edital do certame.

Por outro lado, o exame de eventuais irregularidades existentes no balanço patrimonial e no cálculo do pagamento do adicional noturno previsto em convenção coletiva de trabalho da empresa vencedora do certame, demanda dilação probatória, o que não é admissível em sede de mandado de segurança.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Pantanal Vigilância e Segurança Ltda
. contra ato do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
e do
Pregoeiro Oficial da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
, com pedido de liminar.

Assegura que participou do processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Eletrônico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso no 19, de 2 de dezembro de 2021, no qual declarou-se a sua inabilitação em razão de divergência de entendimento acerca do “
não cumprimento do item ‘b.2.3’ do Edital (que executou contrato(s) com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do número de postos licitados)
”.

Assevera que, “
cumpriu o que foi exigido no Edital e em especial o item ‘b.2.3’, inclusive restou devidamente comprovado (Atestados, Contratos e Aditivos) encaminhados que foram acompanhados de planilha explicativa demonstrando que a impetrante possui capacidade técnica em número bem superior ao mínimo exigido
”, visto que “
não há previsão no Edital que o cumprimento do mínimo de postos deve ser ‘por um período mínimo de 36 meses’ e nem tampouco ‘simultâneo’.
”.

Afiança que a licitante Lince – Segurança Patrimonial Ltda. “
lançou de forma errada os valores de adicional noturno em total descumprimento a Convenção Coletiva da Categoria – CCT – 2021/2022
”, uma vez que esta “
prevê, com base no Cláusula Oitava e no Anexo – II o cálculo correto é de R$ 189,28 para o adicional noturno
”. Ainda, aquela não apresentou certidão negativa de recuperação extrajudicial, bem como “o
balanço apresentado pela licitante não foram detalhados os resultados das filiais da empresa
”, pelo que deve ser inabilitada no certame.

Requer o deferimento da segurança.

Determinado a emenda da inicial, com a indicação da pessoa jurídica de direito público, na qual as autoridades apontadas coatoras integram, assim como do pedido expresso de mérito na forma do artigo 319, IV, do Código de Processo Civil, além da inclusão da litisconsorte passivo necessário (Lince Segurança Patrimonial Ltda.) e a juntada de cópia dos documentos de habilitação no certame (Id. 130068175).

Deferido o pedido de emenda da inicial (Id. 131339662), ante o cumprimento do despacho (Id. 130068175).

Indeferida a segurança em relação ao Pregoeiro Oficial da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, nos termos dos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência (incompetência do Tribunal para processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato daquele). Indeferida a liminar (Id. 133511693).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 135835650) tão somente a ratificar as informações prestadas pelo Pregoeiro Oficial da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso.

Informações do Pregoeiro Oficial da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso (Id. 135835651).

Manifestação de Lince Segurança Patrimonial Ltda., na condição de litisconsorte passivo necessário, a alegar, em preliminar, a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o presente
mandamus
, bem como a impugnar o valor dado à causa, visto que “
a prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, por pelo menos 12 (doze) meses, evidentemente que, se positiva, o benefício pecuniário corresponderá ao valor de R$ 54.989.735,04 (cinquenta e quatro milhões novecentos e oitenta e nove mil setecentos e trinta e cinco reais e quatro centavos) e não R$ 1.000,00 (mil reais) como colocado na petição inicial
” (Id. 135992692), além de requerer a condenação da impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, despesas processuais e honorários advocatícios.

Não há informações do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso (Id. 136763177).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 138227152), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, reafirmo que, os atos administrativos praticados pelo
Pregoeiro Oficial da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância, razão pela qual indeferi
a segurança em relação a ele, nos termos dos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência.

Quanto à preliminar de incompetência da Justiça Federal arguida por
Lince Segurança Patrimonial Ltda., penso que houve equívoco desta, uma vez que o presente mandado de segurança foi distribuído neste Tribunal e não houve prolação de qualquer decisão a declinar da competência à Justiça Federal, pelo que afasto a preliminar.

Relativamente ao valor dado à causa de R$ 1.000,00: mil reais (inicial, Id. 129875657 – fls. 26), a impetração se volta contra o ato que determinou a inabilitação da impetrante no processo licitatório regido pelo
Edital de Pregão Eletrônico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso no 19, de 2 de dezembro de 2021, em razão da não comprovação dos requisitos exigidos para qualificação técnica-operacional.

Logo, cuida-se de causa de valor inestimável, visto que não há proveito econômico a ser obtido pela parte, porquanto, não se trata de cobrança do que a impetrante, em tese, receberia pelos serviços prestados em doze (12) meses, acaso fosse declarada vencedora no certame, o que, segundo
Lince Segurança Patrimonial Ltda., corresponderia ao montante de R$ 54.989.735,04: cinquenta e quatro milhões novecentos e oitenta e nove mil setecentos e trinta e cinco reais e quatro centavos.

Assim, penso que, não se apresenta admissível retificar o valor dado à causa de R$ 1.000,00: mil reais, para constar o sugerido por
Lince Segurança Patrimonial Ltda.
, no importe de R$
54.989.735,04: cinquenta e quatro milhões novecentos e oitenta e nove mil setecentos e trinta e cinco reais e quatro centavos, porquanto, cuida-se de pretensão de anulação do ato administrativo que determinou a inabilitação da impetrante no certame, logo, causa de valor inestimável.

É certo que a causa de valor inestimável não se está no rol do artigo 292
do Código de Processo Civil:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

De resultado, o valor de R$ 1.000,00: mil reais apresenta-se adequado com a pretensão, visto que a causa da impetração não se encontra
nas hipóteses do artigo 292
do Código de Processo Civil.

[...] Rol exemplificativo. A enumeração contida na norma sob análise é exemplificativa. Todavia, se constante da lei, o critério para atribuir-se valor à causa não pode ser modificado nem pelo juiz nem pelas partes. [...]. (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil comentado
. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 844).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida, bem como a impugnação ao valor da causa.

Eis, no essencial, o teor da decisão administrativa proferida, em 29 de abril de 2022, pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, que manteve a inabilitação da impetrante por não ter cumprido os requisitos exigidos no subitem 12.3.5 do
Edital de Pregão Eletrônico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso no 19, de 2 de dezembro de 2021,
referente à
comprovação da qualificação técnica-operacional:

[...] Trata-se de processo licitatório para registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada para atender a demanda dos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, oriundo do Pregão no 019/2021/SEPLAG (
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
), cujo objeto é classificado como item corporativo, nos termos do art. 54, II, do Decreto Estadual no 840/2017.

Consta dos autos que a licitante Pantanal Vigilância e Segurança Ltda, insatisfeita com o resultado da licitação, apresentou recurso contra sua inabilitação. No recurso, acostado às fls. 1127-1140, alega a recorrente que a pregoeira analisou equivocadamente a exigência editalícia, pois não haveria previsão expressa no edital de que o cumprimento mínimo de postos deveria ser por um período mínimo de 36 meses e nem a menção de simultaneidade; sustentou que foi considerada inabilitada por razões de cunho genérico, sob o motivo de não atendimento ao item 12.3.5 do edital; afirmou, ainda, que restou devidamente comprovada a execução dos serviços com mais de 50% do mínimo exigido no edital.

O processo foi submetido à apreciação superior (fls. 1244-1263), que analisou o recurso, bem como os fatos e fundamentos apresentados pela pregoeira e considerou que, de fato, a empresa não atendeu as exigências do edital.

Sem seguida os autos foram encaminhados para a Procuradoria-Geral do Estado, para análise e emissão de parecer acerca do recurso interposto.

Da análise, foi apresentado o Parecer no 1.092/SGAC/PGE/2022 (
Subprocuradoria-Geral de Aquisições e Contratos/Procuradoria-Geral do Estado
), (fls. 1266/1277), da lavra do Procurador do Estado Leonardo Vieira de Souza, que
opinou pela homologação da decisão de indeferimento do recurso apresentado pela licitante, mantendo o ato administrativo de inabilitação da empresa Pantanal Vigilância e Segurança Ltda.
(Grifamos).

Ante o exposto, homologo pelos seus próprios fundamentos a decisão proferida pela Adjunta de Aquisições Governamentais (fls. 1244-1263), que negou provimento ao recurso, mantendo as decisões da Pregoeira, no sentido de inabilitar a licitante Pantanal Vigilância e Segurança Ltda, por deixar de comprovar a qualificação técnica requerida, e de habilitar Lince Segurança Patrimonial Ltda, regularmente habilitada. [...]. (trecho da decisão administrativa, Id. 129875694 – fls. 50/51).

O ato acoimado de ilegal adotou os fundamentos do parecer subscrito pelo Secretário Adjunto de Aquisições Governamentais da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, que consignou:

[...] Portanto, o edital exige que a licitante comprove sua qualificação técnica sob dois aspectos: quantidade de postos gerenciados durante o prazo mínimo de 36 meses.

Tal exigência editalícia advém de normas que regem a contratação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. No âmbito do Estado de Mato Grosso, vigora a Instrução Normativa no 001/2020/SEPLAG (
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
).

[...]

Quanto à simultaneidade entre a quantidade de postos a se comprovar e o período de 03 anos de experiência, o Recorrente alega que a Instrução Normativa no 001/2020/SEPLAG (
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
) não prevê simultaneidade, que tais exigências são distintas, separadas.

Como dito, a Instrução Normativa no 001/2020/SEPLAG (
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
) tem sua origem na orientação do TCU (
Tribunal de Contas da União
), bem como na Instrução Normativa no 05/2017, do Ministério do Planejamento, cuja aplicação se dá para o âmbito da Administração Pública Federal.

Ademais, sobre essa simultaneidade, o TCU (
Tribunal de Contas da União
), em recente acórdão, corrigiu o entendimento de uma pregoeira que havia habilitado uma empresa de acordo com a interpretação dada pela Recorrente, ou seja, de que as exigências de experiência de 03 anos e da quantidade de postos são distintas, separadas, não simultâneas. [...].

Portanto, a interpretação correta exposta pelo TCU (
Tribunal de Contas da União
) deve ser estendida à IN (
Instrução Normativa
) no 001/2020/SEPLAG (
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
), de aplicação na Administração Pública Estadual, em razão da semelhança das redações.

Assim, quanto ao caso concreto da inabilitação da licitante Pantanal Vigilância e Segurança Ltda, procedeu corretamente a Pregoeira ao exigir simultaneamente a comprovação das condições de tempo de atuação e quantitativo compatível com o licitado.

Em informação técnica de fls. 782/788, a contadora Elizabet Aparecida Pereira detalhou a análise dos atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante Pantanal, onde chegou a conclusão de que a licitante Pantanal não cumpriu o gerenciamento mínimo de 147,5 postos de serviço durante 36 meses, tendo comprovado apenas 28 meses.

Diante disso, não prosperam os argumentos apresentados pela Recorrente, devendo ser mantida a decisão da Pregoeira ao inabilitar a licitante Pantanal Vigilância e Segurança Ltda. [...]. (trecho do parecer subscrito pelo Secretário Adjunto de Aquisições Governamentais da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, datado de 13 de abril de 2022, Id. 135835657 – fls. 31/37).

É certo que a autoridade impetrada adotou os
fundamentos do parecer do Secretário Adjunto de Aquisições Governamentais da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
, fundamentação
per relationem
, admitida no processo administrativo:
“
A técnica da motivação per relationem se mostra compatível com o princípio da motivação dos atos administrativos
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 57903/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de dezembro de 2018).

Quanto aos requisitos exigidos para comprovação da qualificação técnica-operacional em relação ao lote no 1 (total de duzentos e noventa e cinco
postos de serviço de

vigilância ostensiva armada
), no qual concorreu a impetrante, o Edital de Pregão Eletrônico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso no 19, de 2 de dezembro de 2021, dispõe que:

12.3.5. Relativos à Qualificação Técnica-Operacional, a Licitante deverá apresentar:

[...]

b) Atestado de capacidade técnica fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove aptidão da Licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto,
sendo experiência mínima de 3 (três) anos na execução de objeto semelhante ao futuro Contrato
;

b.1.
Para a comprovação, será admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos, para fins da comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, não havendo obrigatoriedade dos 3 (três) anos serem ininterruptos
.

b.2. Conforme o lote que a Licitante participar, a mesma deverá apresentar atestados que comprovem:

[...]

b.2.3.
Que executou Contrato(s) com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do número de postos licitados, caso o lote seja superior a 30 (trinta) postos de trabalho
;

b.3.
Para a comprovação do número de postos por lote, será aceito somatório de atestados, por período não inferior a 3 (três) anos
; [...]. (edital, Id. 129879152 – fls. 16/17). [sem negrito no original]

E o Anexo I:

Anexo I – Especificação

Lote 01

Item

Descrição

[...]

Qtd (
Quantidade
)

1

Serviço especializado de vigilância ostensiva armada, de natureza continuada, que compreenderá, além de mão de obra, o fornecimento de uniformes e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e EPIs (
equipamentos de proteção individual
) necessários à execução do serviço e de acordo com obrigações legais vigentes, com a seguinte descrição: posto de 24 horas (segunda-feira a domingo) inclusive feriados.

[...]

228

2

Serviço especializado de vigilância ostensiva armada, de natureza continuada, que compreenderá, além de mão de obra, o fornecimento de uniformes e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e EPIs (
equipamentos de proteção individual
) necessários à execução do serviço e de acordo com obrigações legais vigentes, com a seguinte descrição: posto de 44 horas diurno de segunda a sexta-feira.

[...]

40

3

Serviço especializado de vigilância ostensiva armada, de natureza continuada, que compreenderá, além de mão de obra, o fornecimento de uniformes e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e EPIs (
equipamentos de proteção individual
) necessários à execução do serviço e de acordo com obrigações legais vigentes, com a seguinte descrição: posto de 12x36h noturno de segunda a sexta-feira e 24 horas aos sábados, domingos e feriados.

[...]

27

[...]. (anexo I do edital, Id. 129879152 – fls. 26).

No caso, a inabilitação da impetrante decorreu do fato de que, “
não cumpriu o gerenciamento mínimo de 147,5 postos de serviços durante 36 meses, tendo comprovado apenas 28 meses
” (trecho do parecer subscrito pelo Secretário Adjunto de Aquisições Governamentais, Id. 135835657 – fls. 37).

De fato, o subitem 12.3.5 do edital, nas alíneas
b1
,
b
.
2
.
3
e
b
.
3
, é claro ao dispor que a licitante deve comprovar capacidade técnica-operacional de cinquenta por cento (50%) do total de
postos de serviço de

vigilância ostensiva armada
— no caso do lote no 1, cinquenta por cento (50%) corresponderia algo em torno de cento e quarenta e sete inteiros e cinco décimos (147,5) de
postos de serviço de

vigilância ostensiva armada
—,
com prova de tempo mínimo de execução de três
(
3
)
anos
, o que não teria sido comprovado pela impetrante, uma vez que os atestados de capacidade técnica (Id. 131297157 – fls. 3, 21, 35, 57, 78 e 92; Id. 131297158 – fls. 4, 15, 69, 96, 137, 196 e 219; Id. 131297159 – fls. 3, 19, 30, 49 e 77; e Id. 131297160 – fls. 1, 10, 15, 23, 49, 69, 83, 97/98, 110/111, 125/126 e 142) não teriam atingido o mínimo de três (3) anos de execução de serviço, já que os referidos atestados de capacidade técnica somente comprovariam vinte e oito (28) meses, ou seja, dois (2) anos e quatro (4) meses, conforme está consignado no ato impugnado transcrito anteriormente.

Assim, não procede à alegação de que “
não há previsão no Edital que o cumprimento do mínimo de postos deve ser ‘por um período mínimo de 36 meses’ e nem tampouco ‘simultâneo’.
” (inicial, Id. 129875657 – fls. 6), visto que o Edital de Pregão Eletrônico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso no 19, de 2 de dezembro de 2021, no subitem 12.3.5, prevê expressamente a necessidade do cumprimento dos requisitos cumulativos, para fim de qualificação técnica-operacional, de quantitativo mínimo (cinquenta por cento de
postos de serviço de

vigilância ostensiva armada
) e tempo de execução não inferior a três (3) anos.

Ademais, anoto que, o subitem 11.5.2 do Anexo I da Instrução Normativa da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso no 1, de 17 de janeiro de 2020: “
No caso de contratação de serviços por postos de trabalho (alínea ‘c’ do subitem 11.5), será aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos
”, tão somente reafirma o que está dito no edital do certame em relação à cumulatividade dos requisitos (quantitativo e tempo mínimos).

Em relação à habilitação de Lince – Segurança Patrimonial Ltda., ora litisconsorte passivo necessário, constata-se que o subitem 12.3.3,
f
, do Edital de Pregão Eletrônico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso no 19, de 2 de dezembro de 2021, exige dos licitantes a apresentação de certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial:

12.3.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

[...]

f)
Todas as formas societárias deverão apresentar Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial ou extrajudicial
,
no CNPJ da matriz, expedida pelo distribuidor da sede da mesma
. [...]. (Id. 129879152 – fls. 13/15). [sem negrito no original]

Logo, a circunstância de as
certidões negativa de falência
,
concordata e recuperação judicial de primeiro e segundo graus de jurisdição
expedidas pelo Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina (Id. 129879162) não constarem a expressão “recuperação extrajudicial”, não autoriza a inabilitação de Lince – Segurança Patrimonial Ltda., visto que as referidas certidões atendem o disposto no subitem 12.3.3,
f
, que exige certidão negativa de recuperação judicial
ou
extrajudicial.

Por outro lado, o exame de eventuais irregularidades no balanço patrimonial de Lince – Segurança Patrimonial Ltda., bem como no cálculo do pagamento do adicional noturno previsto em convenção coletiva de trabalho, necessita de dilação probatória, em especial a realização de perícia técnica (contábil), o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Por fim, quanto à pretensão de imposição de multa por litigância de má-fé requerida por Lince – Segurança Patrimonial Ltda., certo é que, o simples fato de a impetrante impugnar os fundamentos do ato administrativo que habilitou aquela no certame,
de per si
, não configura hipótese prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

De igual forma, incabível a condenação em honorários advocatícios por força do artigo 25 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009: “
Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé
”. Também, não cabe, em mandado de segurança, a imposição de pagamento das custas e despesas processuais, a teor do artigo 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso: “
O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão
[...]
a gratuidade das ações de ‘habeas-corpus’, ‘habeas-data’, mandado de segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei
”.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023